Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. USO COMO CONTA CORRENTE. CONSTRIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM SALARIAL DA QUANTIA PENHORADA. ÔNUS DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos dos arts. 373, incisos e 854, § 3o, I, do CPC, compete ao devedor comprovar que os valores constritos estão abarcados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

2. Não se aplica a proteção da impenhorabilidade sobre valores depositados em conta poupança que, na prática, é utilizada como conta corrente.

3. Compete ao devedor comprovar que os valores constritos detêm natureza salarial.

4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.